Tribunal: TJDFT
Processo: 0706112-17.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. OFENSA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE QUANTO AO PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BEM MÓVEL. VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PERDA TOTAL DO BEM PELO EX-CÔNJUGE. ÔNUS PROBATÓRIO DESATENTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero da parte apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. Ausência de interesse da apelante na postulação do mencionado benefício. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso.
3. Partilha de bens em ação de divórcio. Nos termos do art. 1.658, caput, e 1.668, III, do Código Civil, o regime de comunhão parcial de bens, como o adotado pelas partes, importa comunicação de todos os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com exclusão dos bens particulares.
3.1 Caso concreto em que acolhida a pretensão de reforma da sentença para que o veículo adquirido pelo casal durante o enlace matrimonial seja partilhado integralmente, na proporção de 50% para cada parte, com base no valor de mercado do veículo, ao invés de 50% do valor obtido com a venda das peças, conforme estabelecido na sentença, porquanto não restou demonstrada a perda total do veículo. Ao contrário, os elementos probatórios evidenciam estar o veículo em posse do apelado e em circulação.
4. Para que se configure a litigância de má-fé, é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. 4.1. A prática de ato atentatório à dignidade da justiça, como disposto no art. 77, incisos I e II, do CPC, não se confunde com a demonstração de inconformismo pela interposição de recursos, sem prova de que o recorrente não tenha exposto os fatos em juízo conforme a verdade, ou que tenha formulado pretensão ou apresentado defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido.